Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-15.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-15.2024.8.14.0081

APELANTE: DENISE MARIA SOARES FARIAS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos p
or

Denise Maria Soares Farias Silva
contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão pela improcedência do pedido de cumulação do adicional de sexta-parte com o adicional por tempo de serviço – ATS, ao fundamento de identidade de fato gerador entre as rubricas (tempo de serviço) e consequente vedação constitucional de efeito cascata (art. 37, XIV, CF/88). A embargante alegou omissão do acórdão quanto à distinção entre as verbas, ausência de enfrentamento de precedentes divergentes do próprio TJPA e do STF, inobservância ao art. 489, §1º, VI, do CPC e requereu prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar a cumulação dos adicionais, especialmente diante da alegada divergência jurisprudencial e suposta insuficiência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa e rejeita expressamente a possibilidade de cumulação das verbas, reconhecendo que ambas possuem o mesmo fato gerador – tempo de serviço – o que atrai a vedação prevista no art. 37, XIV, da CF/88, caracterizando efeito cascata.

A parte embargante utiliza os aclaratórios com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites da via estreita dos embargos de declaração definidos no art. 1.022 do CPC.

O voto rejeita a alegação de omissão ao afirmar que todos os fundamentos relevantes foram enfrentados, inclusive os argumentos sobre base de cálculo distinta e ausência de sobreposição, que foram considerados insuficientes para afastar a vedação constitucional.

A jurisprudência do STJ confirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e que omissão, contradição ou obscuridade devem estar presentes no próprio conteúdo do julgado, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

É incabível a cumulação do adicional de sexta-parte com o adicional por tempo de serviço – ATS, quando ambas as verbas têm como fato gerador o tempo de serviço, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da CF/88.

A mera divergência quanto à fundamentação ou ao resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC,
arts
. 489, §1º, VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES
opostos por
DENISE MARIA SOARES FARIAS SILVA
em face do v. acórdão
(ID 29456477)
, o qual negou provimento ao recurso de agravo interno e, por conseguinte, manteve a improcedência do pedido de cumulação do adicional de sexta-parte com o adicional por tempo de serviço – ATS, ao fundamento de que ambos possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de efetivo exercício, configurando vedado efeito cascata (art. 37, XIV, CF/88).

Em suas razões recursais (
ID
29708190), a embargante sustenta, em síntese:

(i) a omissão do acórdão em relação à distinção legislativa entre ATS e sexta-parte, ressaltando que ambos têm fundamentos e bases de cálculo distintas;

(
ii
) que o v. acórdão não enfrentou os precedentes divergentes do próprio TJPA, especialmente da 2ª Turma de Direito Público, e tampouco os julgados mais recentes do STF, que permitem a coexistência de vantagens desde que sem sobreposição de cálculo (RE 1282053/PR e RE 1357399
AgR
);

(
iii
) que houve inobservância ao art. 489, §1º, VI, do CPC, com insuficiente motivação para justificar o afastamento da jurisprudência atualizada;

(
iv
) por fim, requereu prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na peça, com fins recursais às instâncias superiores.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos formais e legais para o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial.

N
ão se verifica qualquer vício que autorize a integração do acórdão embargado.

A alegada omissão quanto à possibilidade de cumulação do adicional de sexta-parte com o adicional por tempo de serviço (ATS), sob o argumento de que possuem bases de cálculo distintas e não configurariam efeito cascata,
já foi expressamente enfrentada e rechaçada por esta Colenda Turma, conforme fundamentação lançada no voto condutor.

Com efeito, restou consignado no acórdão embargado que:

“O adicional de sexta parte e o adicional por tempo de serviço têm o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício no serviço público —, caracterizando identidade de fundamento.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, configurando o chamado efeito cascata.

Precedentes do STF e do TJPA consolidam o entendimento de que é inadmissível a cumulação de vantagens pecuniárias baseadas no mesmo fato gerador, mesmo que possuam bases de cálculo distintas.

Comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, resta inviabilizado o deferimento do adicional de sexta parte, sob pena de afronta ao texto constitucional
.”

O que se observa, portanto, é que a parte embargante pretende, sob o pretexto de omissão, apenas rediscutir matéria amplamente debatida e decidida no acórdão, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS
.
1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora .
3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte .

(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 .

Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/
STJ .
3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula
n .
7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
(grifo nosso)

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e evidenciada a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, não se vislumbra hipótese de acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

A
nte o exposto,

conheço e

rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido nos autos.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
03
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025